Tribunal: TJSP
Processo: 0030012-22.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual (magistério) – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Insurgência – Acórdão de improcedência, diante da prescrição do fundo do direito – recurso especial provido para afastar o fundamento do aresto e determinar o prosseguimento no julgamento – Observância

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual (magistério) – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Insurgência – Acórdão de improcedência, diante da prescrição do fundo do direito – recurso especial provido para afastar o fundamento do aresto e determinar o prosseguimento no julgamento – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira (Leis no 836/97) – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Recurso provido, por fundamentação diversa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030012-22.2011.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ELZA
RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o v. acórdão às fls. 211/219, mantendo o provimento
do recurso, por fundamentação diversa. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0030012-22.2011.8.26.0451
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Elza Rodrigues de Souza
Comarca: Piracicaba
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Wander Pereira Rossette
Júnior
TJSP (voto no 17150)
Funcionalismo

Servidor
público
estadual
(magistério)
percepção de montante referente à
conversão dos vencimentos em URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94
Procedência na origem

Insurgência
Acórdão de improcedência, diante da
prescrição do fundo do direito
recurso especial
provido para afastar o fundamento do aresto e
determinar o prosseguimento no julgamento

Observância ao quanto decidido no RE no 561.836,
com repercussão geral - O término da incorporação
do índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
uma reestruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público Caracterizada a
reestruturação financeira da carreira (Leis no
836/97)
Ajuizamento da demanda mais de cinco
anos contados da vigência da lei que limitou
eventuais diferenças
Prescrição constatada

Recurso provido, por fundamentação diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
211/219):
“Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos de ação de rito ordinário, ajuizada por servidor público estadual,
objetivando a condenação da requerida São Paulo Previdência - SPPREV no
pagamento das diferenças apuradas em razão da conversão de seus
vencimentos em URV.
A r. sentença de fls.154/158, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, condenando a requerida a pagar à autora as
diferenças decorrentes da conversão incorreta de seus vencimentos em URV,
em 1994, com correção monetária e juros de mora, respeitada a prescrição
quinquenal, e incorporação das diferenças aos proventos atualmente
recebidos. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelou a requerida alegando, em preliminar, a falta
de interesse de agir e prescrição do fundo de direito. No mais, requer a
inversão do julgado (fls.169/192).
Recurso
recebido
(fls.193)
e
contrariado
(fls.197/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.”
Sobreveio acórdão desta C. Câmara, de
Relatoria da Desa. Isabel Cogan, que deu provimento ao recurso da
requerida, julgando improcedentes os pedidos por estar caracterizada a
prescrição do fundo do direito.
A parte autora interpôs recurso especial (fls.
222/227).
Remetidos os autos para o A. STJ, que deu
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo do
direito e determinar o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça
para que se prossiga no julgamento da apelação.
Instadas as partes a se manifestarem acerca de
eventual
reestruturação
remuneratória
na
carreira
dos
autores,
manifestou-se a Fazenda Pública Estadual às fls. 351/357. A parte autora
quedou-se inerte (às fls. 357).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, forçoso acolher o quanto decidido
pelo A. STJ ao afastar a ocorrência da aludida prescrição do fundo do
direito.

Sendo assim, reconhece-se que o direito a
receber montante em razão da desvalorização da moeda, decorrente da
conversão em novo padrão monetário, e eventuais diferenças, constitui
direito originado1.
Logo, o caso dos autos se coaduna com a
relação de trato sucessivo, de modo que se opera a prescrição parcelar
nos termos da Súmula 85 do A. STJ: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Superado tal ponto, cabe enfrentar o mérito
1 “Não menos manifesto, todavia, é que, consideradas do ângulo de suas repercussões de caráter
financeiro (b), a relação estatutária e suas situações jurídicas (a) são fonte objetiva do direito do servidor
a receber prestações correlatas, calculadas na forma da lei. Deste ponto de vista, os direitos incidentes
sobre a relação jurídico-subjetivas em que ela se desdobra podem, sem grande impropriedade técnica,
chamar-se direitos originantes, e os direitos irradiados às respectivas consequências econômicas, direitos
originados. É aos primeiros que costuma a jurisprudência referir-se sob a expressão “fundo do direito”, a
qual se reconhece “usada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os
direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como
reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito á gratificação por
prestação de serviços de natureza especial etc.”. (Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUSO. Revista dos
Tribunais. Fevereiro/1991. Vol. 664.p. 23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriamente dito.
Com efeito, não se olvida que cada ente
federativo tem autonomia para legislar sobre a remuneração de
servidores integrantes aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não
trata de aumento salarial dos servidores, mas sim de método para
conversão da moeda a fim de sincronizar reajustes de preços no período
de pré-estabilização, evitando-se a corrosão do salário, decorrente da
hiperinflação.
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não, federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal proceder se justifica, pois, em razão da
inflação, o poder de compra do trabalhador restou comprometido em
vista de a conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática
essa que viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a
irredutibilidade de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pelo
A. Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial
repetitivo nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
Constata-se o advento de leis estadual que
promoveu a reestruturação remuneratória na carreira professor (Lei
Complementar no 836/97) a qual está vinculada a autora (fls. 11).
Destarte, com a vigência da mencionada
legislação, ocorreu a limitação temporal ao direito de incorporação do
percentual, que, por sinal, não se confunde com reajuste ou revisão
salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente 2011, decorridos, portanto, mais de cinco anos (art. 1o do Decreto
no 20.910/32) da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no
836/97, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato sucessivo e marca o dies a quo do prazo
prescricional estampado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32” (Apelação no
1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data
de registro: 28/04/2016).
Nesse sentido, por sinal, tem decidido esta E.
Corte, ao julgar casos análogos ao ora em tela:
percussão geral no RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da
Educação (LCE no 836/1997). Ação proposta depois
de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Ajuizamento
ocorrido aos 17/02/2014. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto
no 20.910/32, não configurando a hipótese de relação
de trato sucessivo, na qual incidiria a regra da
prescrição parcelar (art. 3o do mesmo Diploma
Legal).
SANÇÕES
IMPOSTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Art. 538, parágrafo
único, e art. 17, IV e VI, c.c. o art. 18, "caput", e § 2o,
todos do CPC/73. Agir displicentemente, com culpa
ao requerer providência que entende cabível, não
induz hipótese de dolo ou má-fé. Autora que se
utilizou dos meios processuais e legais para fazer
valer o seu entendimento. Sanções afastadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERBA HONORÁRIA. Embora o § 11 do art. 85 do
CPC/2015 determine a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal pelo Tribunal, estes
ficam mantidos conforme fixados na r. sentença, em
razão do decaimento recíproco das partes. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001031-84.2014.8.26.0604.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 30/06/2016)
APELAÇÃO Servidora pública estadual aposentada
Professora de educação básica I Conversão de
vencimentos/proventos em URV
Aplicação da Lei
Federal no 8.880/94
Sentença de procedência

Pretensão
de
reforma

Possibilidade

Inocorrência de prescrição do fundo de direito

Relação de trato sucessivo
Prescrição parcelar

Eventuais perdas sucessivas, contudo, que findaram
com a implantação de novo regime remuneratório,
ocorrida com a LCE no 836/97
Prescrição quanto
ao direito de reclamar eventuais perdas sucessivas
decorrente da não conversão Sentença reformada,
invertidas as disposições sucumbenciais Rejeição
de matéria preliminar
Apelação a que se dá
provimento. (Apelação no 0001603-92.2015.8.26.0484. Relator(a):
Maria Olívia Alves; Comarca: Promissão; Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de registro:
03/08/2016)
Servidora
pública
estadual

Recálculo
de
vencimentos
Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no 8.880/94
Conversão salarial pela URV de março de 1994

Afastada a prescrição do fundo do direito, com
ressalva de entendimento da relatora
Lei n.o
8.880/1994 - Aplicabilidade geral e eficácia imediata,
sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores
Diferenças
Recurso Extraordinário
n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida -
Percentual de correção apurado nos casos de erro de
conversão deixa de ser aplicado a partir do momento
em que houver reestruturação da carreira
Lei
Complementar Estadual n.o 836/1997 que dispôs
sobre o reenquadramento dos servidores do Quadro
do Magistério
Ação ajuizada em 2013, mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco anos após o reenquadramento
Inexistência
de direito quanto ao período posterior e claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do mencionado ato
Acréscimo de
fundamentos
Comprovantes de pagamento que
demonstram o recebimento de valores superiores
aos que seriam devidos pela estrita aplicação dos
critérios da Lei no 8.880/94
Precedentes do STJ

Recurso desprovido. (Apelação no 4002115-81.2013.8.26.0482.
Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Presidente Prudente; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
29/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)
Sendo
assim,
de
rigor
a
mantença
da
improcedência dos pedidos, embora por fundamento diverso daquele
constante do aresto anterior, porquanto caracterizada a prescrição
quinquenal.
Não há que se falar em majoração dos
honorários em fase recursal, uma vez que a r. sentença fora prolatada e
publicada sob a égide do CPC/1973, que não previa o mecanismo de
majoração recursal, presente apenas no novo códex.
Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da Seção de Direito Público, para as providências
cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, altero o v.
acórdão às fls. 211/219, mantendo o provimento do recurso, por
fundamentação diversa.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030012-22.2011.8.26.0451
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Elza Rodrigues de Souza
Voto no 52.173
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139CA7A8
17
18
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13B6F9DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0030012-22.2011.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.